Tribunal: STF
Processo: ARE 1507295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA. MULTA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que rejeitou embargos de declaração.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão embargada e, confirmado em sede de agravo regimental, relativo ao conhecimento do agravo em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 287/STF, para apreciar a questão de fundo. 



    3. Nas razões dos presentes embargos, alega-se que estão presentes os pressupostos para conhecimento do agravo e que persiste a omissão apontada acórdão embargado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    5. No julgamento dos embargos de declaração anteriores, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    6. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus atacar os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, impossibilitando o conhecimento do agravo, conforme firme jurisprudência desta Corte (Súmula 287). Por tais motivos, as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram enfrentadas pela decisão que negou provimento ao recurso, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e aplicação de multa.